Tribunal: STF
Processo: ARE 1204984
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. Agente de segurança penitenciária. Paridade. Integralidade. CF, art. 40, §§ 1º e 4º, II e 201, § 9º. LCE nº 1.109/10, art. 2º, II e III, parágrafo único. LCE nº 269/81. LF nº 10.887/04. - 1. Paridade. Integralidade. O sistema introduzido pela EC nº 41/03 não mais prevê a integralidade e paridade de aposentadorias e pensões, como se nota dos § 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal; desde então os proventos são calculados segundo a LF nº 10.887/04, que regulamenta o novo § 3º. - 2. LF nº 10.887/04. O art. 1º da LF nº 10.887/04 não é necessariamente prejudicial ao servidor, pois determina que os proventos sejam calculados a partir da média dos vencimentos integrais corrigidos que poderá ser inferior, igual ou mesmo superior (aí limitados pelo último vencimento) ao último pagamento; é assim que a administração tem corretamente procedido. Não há, sequer, como pressupor que a regra necessariamente implicará em redução dos proventos, embora isso ocorra na espécie. Trata-se de regra que se amolda à reforma previdenciária e à preocupação com o pagamento de benefício previdenciário sem a correspondente contribuição, estabelecendo uma média que impede o pagamento de proventos aumentados por promoções ou pagamentos de última hora. O agente de segurança penitenciária continua com a opção de se aposentar pelas regras do art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras de transição das EC nº 41/03 e 47/05, que com outros requisitos lhe assegura a aposentadoria integral. - Segurança concedida. Recurso do Estado e da autarquia desprovido, com a ressalva do relator.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.
Alegam, em síntese, que “não há mais paridade ou integralidade das aposentadorias que tenham seus requisitos de concessão atingidos a partir da vigência da Emenda Constitucional 41/03 (caso dos autos). E os proventos devem ser calculados nos termos do artigo 40, § 3 o , e 17 da Constituição Federal.”
Em 16 de maio de 2019, a Presidência da Suprema Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, em virtude da submissão das questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 1.162.672, Tema nº 1019): repercussão geral reconhecida.
A Presidente da Seção de Direito Público afastou o sobrestamento anteriormente determinado e inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que incidiria, na espécie, a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo.
É o relatório. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, uma vez que esta Corte, no julgamento do RE nº 590.260/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, firmou orientação no sentido da possibilidade de paridade entre os servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após sua promulgação, desde que observadas as regras de transição previstas na EC nº 47/2005. Esse julgado restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
II Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
III Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe de 23/10/09)  (sem grifo no original).

Aplicando essa orientação, as seguintes decisões: ARE nº 1.079.925/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/10/17; RE nº 633.823/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/13; ARE nº 679.284/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/6/12; e ARE nº 641.673/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/11.
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

“(...)
No entanto, em julgamento estendido a Câmara entendeu de outro modo, determinando a concessão da aposentadoria especial com paridade e integralidade (Nilton Pereira de Oliveira vs Fazenda Estadual e SPPREV, AC nº 1031403-49.2016, 13-2-2017, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Marcelo Semer):
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. Aposentadoria especial regida pelos ditames dos artigos 2º da LCE nº 1.109/10 e 40, § 4º, II, da CF. O provimento no cargo do impetrante ocorreu em data anterior à de vigência da EC nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Dispensa do requisito de idade, nos termos do parágrafo único do art. 2º da LCE nº 1.109/10. Preenchimento dos requisitos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05, que possibilitam o reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos. Precedentes. Sentença reformada para conceder a ordem mandamental. Recurso provido.
Diante desse panorama, não vejo como continuar insistindo em tese isolada na Corte; enfraquece a jurisprudência e incentiva a interposição de recursos, além de conferir ao caso do autor solução diversa da concedida aos demais casos semelhantes. Por essas razões, passo a adotar a orientação defendida pela maioria, com a ressalva feita acima.
O voto é pelo desprovimento do recurso do Estado e da autarquia. “
 
Assim, para divergir da conclusão da instância de origem de que o autor, ora recorrido, preencheu todos os requisitos suficientes para concessão da aposentadoria especial com garantia da integralidade e paridade demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. A propósito: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial de policial civil, idade mínima. 3. Necessidade de análise de lei local – Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.062/2008 e do conjunto fático probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 das Súmula de Jurisprudência desta Corte. 4. Carência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 822.263/SP;  Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/15).  

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE Nº 775.155/SP-AgR Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/13).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 915.807/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/4/16). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente